Tribunal: TJES
Processo: 5019835-16.2025.8.08.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Processo Legislativo
Data de julgamento: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019835-16.2025.8.08.0000
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
REQUERENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
REQUERIDO: CAMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA
RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL. COLETA SELETIVA DE LIXO EM REPARTIÇÕES PÚBLICAS. RESÍDUOS ELETRÔNICOS. ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA. ATRIBUIÇÕES DE SECRETARIAS MUNICIPAIS. VÍCIO DE INICIATIVA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA. AÇÃO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo Prefeito Municipal de Vila Velha em face da Lei Municipal nº 7.296/2025, que instituiu a obrigatoriedade de implantação de coleta seletiva de lixo, inclusive resíduos eletrônicos, em todas as repartições públicas municipais, impondo obrigações administrativas ao Poder Executivo e atribuições específicas à Secretaria Municipal de Meio Ambiente. O requerente sustenta vício formal de iniciativa e afronta ao princípio da separação dos poderes, em razão da invasão da competência privativa do Chefe do Executivo para dispor sobre organização administrativa, serviços públicos e gestão interna da Administração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Lei Municipal nº 7.296/2025 incorre em vício formal de iniciativa por disciplinar matéria reservada à competência privativa do Chefe do Poder Executivo; e (ii) estabelecer se a norma impugnada viola o princípio da separação dos poderes ao impor obrigações administrativas, criar atribuições a órgãos do Executivo e gerar despesas públicas sem iniciativa do Prefeito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal e a Constituição do Estado do Espírito Santo reservam ao Chefe do Poder Executivo a iniciativa de leis que disponham sobre organização administrativa, serviços públicos e atribuições de órgãos da Administração.

O princípio da simetria impõe aos Municípios a observância das normas constitucionais relativas ao processo legislativo e à repartição de competências entre os Poderes.

A Lei Orgânica do Município de Vila Velha prevê ser de iniciativa privativa do Prefeito a edição de leis sobre organização administrativa do Poder Executivo e matéria orçamentária.

A Lei Municipal nº 7.296/2025 interfere diretamente na gestão administrativa ao determinar a implantação de sistema de coleta seletiva nas repartições públicas e disciplinar a execução de serviços internos da Administração.

A norma impugnada atribui competências específicas à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, invadindo matéria afeta à organização administrativa e às atribuições de órgãos do Executivo.

A imposição de aquisição de lixeiras padronizadas, armazenamento adequado de resíduos eletrônicos e destinação a entidades certificadas cria obrigações de fazer e despesas públicas sem iniciativa do Chefe do Executivo.

A determinação de regulamentação da lei pelo Poder Executivo restringe a discricionariedade administrativa quanto à conveniência e oportunidade da gestão dos serviços públicos municipais.

A atuação legislativa que disciplina atos típicos de gestão administrativa viola o princípio da separação dos poderes previsto nos arts. 2º da Constituição Federal e 17 da Constituição Estadual.

O precedente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo reconhece a inconstitucionalidade de lei municipal de iniciativa parlamentar que impõe obrigações administrativas relacionadas à coleta seletiva e atribuições a Secretarias Municipais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ação procedente.

Tese de julgamento
:

Compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo a iniciativa de leis que disponham sobre organização administrativa, serviços públicos e atribuições de órgãos da Administração Pública.

Lei de iniciativa parlamentar que impõe obrigações administrativas ao Poder Executivo e atribui competências a Secretarias Municipais viola o princípio da separação dos poderes.

A criação de despesas e obrigações de fazer pela via legislativa, sem iniciativa do Chefe do Executivo, caracteriza vício formal de iniciativa.

A disciplina de atos típicos de gestão administrativa pelo Poder Legislativo configura invasão da esfera de competência do Poder Executivo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 2º, 25, 61, § 1º, II, “b”, e § 2º. Constituição do Estado do Espírito Santo, arts. 17, 63, parágrafo único, I, III e VI, e 112, § 2º. Lei Orgânica do Município de Vila Velha, art. 34, parágrafo único, I e II. Lei nº 9.868/99, art. 25. Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, art. 172, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, ADI nº 994092211098/SP, Rel. Des. Artur Marques, Órgão Especial, j. 10.03.2010, publ. 05.04.2010.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar procedente a ação, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
TRIBUNAL PLENO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 5019835-16.2025.8.08.0000

REQUERENTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

REQUERIDO: CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo Prefeito Municipal de Vila Velha, que sustenta a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 7.296 de 13/10/2025, a qual “
Institui a obrigatoriedade da implantação de coleta seletiva de lixo, incluindo a separação de resíduos eletrônicos, em todas as repartições públicas do município de Vila Velha, e dá outras providências
”.

O Requerente aduz, em síntese, que a lei impugnada é inconstitucional, na medida em que:

(i)
padece de vício formal de iniciativa, violando o princípio da reserva de administração e a competência privativa do Chefe do Poder Executivo para deflagrar leis que versem sobre organização administrativa, conforme disposto nos artigos 61, § 1º, II, 'b' da Constituição Federal, e artigos 63, parágrafo único, I, III e VI, da Constituição Estadual; e

(ii)
interfere indevidamente na gestão administrativa ao impor atribuições a órgãos do Executivo, como a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, e criar despesas sem prévia dotação orçamentária, ferindo o Princípio da Separação dos Poderes consagrado no art. 2º da Carta Magna e art. 17 da Constituição Estadual.

Para melhor compreensão do objeto deste julgamento, peço vênia para transcrever, em parte, a essência da norma legal questionada, conforme relatado na exordial:

“Lei Municipal nº 7.296/2025

Institui a obrigatoriedade da implantação de coleta seletiva de lixo, incluindo a separação de resíduos eletrônicos, em todas as repartições públicas do município de Vila Velha, e dá outras providências.

Art. 1º Fica instituída a obrigatoriedade da implantação de coleta seletiva de lixo, incluindo a separação de resíduos eletrônicos, em todas as repartições públicas municipais, objetivando tornar Vila Velha um município modelo em sustentabilidade, promovendo a redução do impacto ambiental e incentivando a conscientização ecológica no setor público.

[...]

Art. 3º As repartições públicas municipais deverão disponibilizar lixeiras específicas, identificadas por cores para cada tipo de resíduo, em conformidade com as normas de padronização ambiental estabelecidas pelos órgãos competentes.

Art. 4º A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, em parceria com outras secretarias, será responsável por:

I - coordenar e fiscalizar a implementação da coleta seletiva nas repartições públicas;

II - promover campanhas de conscientização para os servidores públicos sobre a importância da separação e descarte correto dos resíduos;

III - estabelecer parcerias com cooperativas de reciclagem e empresas especializadas no manejo de resíduos eletrônicos.

Art. 5º Os resíduos eletrônicos deverão ser armazenados em locais apropriados e destinados a empresas ou entidades certificadas para o descarte e reciclagem responsável.

Art. 6º O Poder Executivo regulamentará esta Lei no que couber, estabelecendo normas complementares para sua execução.

Pois bem. O art. 17 da Constituição do Estado do Espírito Santo, repetindo os dizeres do artigo 2º da Constituição Federal, enuncia serem “Poderes do Estado, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário”.

No que concerne à iniciativa legislativa – marco inicial do processo legislativo –, a Carta Magna contemplou um sistema complexo, visto que conferiu tal prerrogativa a diversos entes públicos e, até mesmo, não públicos (como no caso da iniciativa popular, prevista em seu artigo 61, § 2º).

No artigo 61, § 1º, entretanto, estabeleceu um rol de matérias sujeitas à competência privativa do Chefe do Executivo da União, dentre as quais se inserem:

a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração;

b) organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos Territórios;

c) servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;

d) organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da União, bem como normas gerais para a organização do Ministério Público e da Defensoria Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios;

e) criação e extinção de Ministérios e órgãos da administração pública, observado o disposto no art. 84, VI;

f) militares das Forças Armadas, seu regime jurídico, provimento de cargos, promoções, estabilidade, remuneração, reforma e transferência para a reserva.

Por simetria, semelhante regramento de iniciativa das leis haveria de se aplicar aos entes estaduais, conforme disposto no artigo 25 do mesmo diploma legal.

Não por acaso, o artigo 63, parágrafo único da Constituição Estadual definiu ser de competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo Estadual a iniciativa das leis que disponham sobre:

I - criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo ou aumento de sua remuneração;

II - fixação ou modificação do efetivo da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar;

III - organização administrativa e pessoal da administração do Poder Executivo;

IV - servidores públicos do Poder Executivo, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis, reforma e transferência de militares para a inatividade;

V - organização do Ministério Público, da Procuradoria-Geral do Estado e da Defensoria Pública;

VI – criação, estruturação e atribuições das Secretarias de Estado e órgãos do Poder Executivo
.

Apesar de o supracitado artigo mencionar apenas o Governador do Estado, igual simetria (ou paralelismo) também se deve guardar em relação aos Prefeitos.

É neste sentido que a Lei Orgânica do Município de Vila Velha (LOMVV) assim dispõe:

Art. 34 A iniciativa de lei cabe a qualquer Vereador, às Comissões da Câmara, ao Prefeito e aos cidadãos, satisfeitos os requisitos legais.

Parágrafo Único. São de iniciativa privativa do Prefeito Municipal as leis que disponham sobre:

I - criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta, indireta ou fundacional;

II - organização administrativa do Poder Executivo e matéria orçamentária.

No presente caso, conforme afirmado alhures, a Lei Municipal nº 7.296/2025 impôs ao Poder Executivo a obrigação de implantar sistema de coleta seletiva de lixo em repartições públicas, determinando a aquisição de lixeiras padronizadas e atribuindo competências específicas à Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

Em meu sentir, a lei questionada invade a competência do Prefeito Municipal, a quem compete apresentar projeto de lei relativo aos serviços públicos internos e à organização administrativa do Município.

Ao disciplinar sobre a gestão de resíduos dentro das repartições e atribuir funções a Secretarias Municipais, a referida lei interferiu diretamente na atuação administrativa do Poder Executivo Municipal.

Conforme destacado, normatizar função típica de gestão administrativa, que envolve atos de planejamento, direção, organização administrativa e execução de atos pela Administração, é matéria de competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo.

Ademais, a norma impugnada cria despesas e obrigações de fazer, como a disponibilização de lixeiras específicas (Art. 3º) e a destinação de resíduos eletrônicos (Art. 5º), matérias que afetam o orçamento e a rotina interna da Administração.
Assim é que, ao determinar a forma de armazenamento e destinação dos resíduos e impor a regulamentação da lei pelo Executivo (Art. 6º), o Legislativo restringiu a prerrogativa do Prefeito de avaliar a conveniência e oportunidade da gestão dos bens e serviços municipais.

Também neste ponto houve invasão à esfera de competência do Prefeito Municipal, violando, por consequência, o art. 63, parágrafo único, incisos III e VI, da Constituição do Estado do Espírito Santo.

Em que pese a louvável intenção do Legislativo Municipal em promover a sustentabilidade ambiental, não é possível a criação de normas jurídicas em desacordo com a distribuição de competência estabelecida pela Constituição, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes.

A propósito, destaca-se o seguinte precedente:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI N"10.314/08, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - POLÍTICA DE GESTÃO DE RESÍDUOS REUT1LIZÁVEIS E INCENTIVOS À COLETA SELETIVA DE LIXO NO MUNICÍPIO - CRIAÇÃO DE OBRIGAÇÕES AO PODER EXECUTIVO E DE ATRIBUIÇÕES ÀS SECRETARIAS DE FORMA INDIVIDUALIZADA - MEDIDAS QUE CONSTITUEM ATOS DE GESTÃO, CONCERNENTES À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - VÍCIO DE INICIATIVA E INVASÃO DE COMPETÊNCIA - ARTS. 5o, 25, 24, § 2", II,47, II, XIE XIV, E 144 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SÃO PA ULO- LIMINAR RA TI FICADA -AÇÃO PROCEDENTE.
Em que pese o nobre escopo da lei impugnada, o ato normativo é verticalmente incompatível com a sistemática constitucional, pois, tendo se originado de projeto de autoria de vereador, criou obrigações e estabeleceu condutas a serem cumpridas pela Administração Pública, prevendo-lhe a execução de serviços e atividades, onerando-a e sobrecarregando-a . Além disso, tratou de matérias que constituem atos de gestão, como, por exemplo, educação sanitária e ambiental, coleta seletiva e atribuições de Secretarias Municipais.
Ante o vício de iniciativa e a invasão de competência, declara-se inconstitucional a Lei n"10.314/08, do Município de São José do Rio Preto. (TJSP - ADI: 994092211098 SP, Relator.: Artur Marques, Data de Julgamento: 10/03/2010, Órgão Especial, Data de Publicação: 05/04/2010)

Não cabe ao Poder Legislativo, sob pena de grave desrespeito ao postulado da separação dos poderes, ainda que por lei, praticar atos de caráter administrativo próprios do Poder Executivo, cuja atuação privativa na deflagração do processo legislativo está definida no texto constitucional.

Essa prática legislativa de invadir a esfera de competência exclusiva do Executivo, quando efetivada, subverte a função primária da lei, transgride o princípio da divisão funcional do poder e importa em atuação
ultra vires
do Poder Legislativo.

Face o exposto,

JULGO PROCEDENTE a ação, declarando a inconstitucionalidade da Lei nº 7.296 de 13/10/2025 do Município de Vila Velha, com efeitos
ex tunc
.

Oficiem-se aos Presidente da Câmara Municipal e Prefeito Municipal, nos termos do art. 112, § 2º da Constituição Estadual e do art. 25, da Lei nº 9.868/99.

Após, proceda-se na forma do parágrafo único do art. 172 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para julgar procedente o pedido contido na ação e declarar a inconstitucionalidade da Lei n. 7.296, de 13 de outubro de 2025, do Município de Vila Velha.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.
Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.06.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.
VOTO DO DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) movida pelo senhor Prefeito de Vila Velha em face da Lei 7.296/2025 que
“ Institui a obrigatoriedade da implantação de coleta seletiva de lixo, incluindo a separação de resíduos eletrônicos, em todas as repartições públicas do município de Vila Velha, e dá outras providências”.

Basicamente, a parte autora alega violação à regra de reserva de iniciativa e, por conseguinte, inobservância ao princípio da Separação dos Poderes.

O Ministério Público, em sede de parecer (
Id 19532304
), opinou pela procedência do pleito autoral e o eminente Relator proferiu judicioso voto no mesmo sentido.

Compulsando os autos, não encontro razões para divergir do entendimento capitaneado por Sua Excelência.

De fato, a legislação objurgada acaba por criar obrigações à máquina pública de modo a inobservar a reserva de administração. Por conseguinte, o princípio da Separação dos Poderes resta violado, uma vez que se verifica certa ingerência de um Poder sobre o outro por meio da legislação objurgada.

Em que pese a nobre intenção do legislador em instituir a obrigatoriedade da coleta seletiva a todas as repartições públicas municipais, nota-se que o legislador avançou sobre a tênue - porém fundamental - linha que fixa as competências e mantém o equilíbrio entre os Poderes.

Diante desse cenário, minha conclusão não pode ser outra a não ser o reconhecimento da inconstitucionalidade da legislação atacada.

Por essas razões, acompanho o eminente Relator para julgar procedente o pedido formulado na petição inicial e declarar a inconstitucionalidade da
Lei 7.296/2025 do município de Vila Velha.

É como voto.
DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de JULGAR PROCEDENTE a ação, declarando a inconstitucionalidade da Lei nº 7.296 de 13/10/2025 do Município de Vila Velha, com efeitos ex tunc.
Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 29/06/2026 - 03/07/2026:

Acompanho o E. Relator.